Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-40.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos, principalmente pelo laudo pericial das conversas no celular, e detalharam o encontro da droga e de dinheiro com o réu – Inviável desclassificar a conduta do

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos, principalmente pelo laudo pericial das conversas no celular, e detalharam o encontro da droga e de dinheiro com o réu – Inviável desclassificar a conduta do acusado, pois as circunstâncias do caso em concreto demonstram a prática do tráfico – Condenação mantida – Diminuição da fração de incrimento à pena-base, pois mais adequado o aumento de 1/6 - Regime fechado inalterado – Impossível aplicar as penas restritivas de direitos, pois a sanção supera o limite de quatro anos previsto no artigo 44 do CP – Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena de WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501053-40.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante WILLIAN
HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena de
WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA para 07 anos, 11 meses e 08
dias de reclusão e 793 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501053-40.2020.8.26.0648
Comarca:
URUPÊS
Apelante:
WILLIAN
HENRIQUE
TRIVELLATO ARRUDA
Apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30305
Tráfico Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06
Robusto conjunto probatório
Autoria e
materialidade devidamente comprovadas
Narrativa dos
policiais militares foram confirmadas pelas demais provas
dos autos, principalmente pelo laudo pericial das conversas
no celular, e detalharam o encontro da droga e de dinheiro
com o réu Inviável desclassificar a conduta do acusado,
pois as circunstâncias do caso em concreto demonstram a
prática do tráfico Condenação mantida Diminuição da
fração de incrimento à pena-base, pois mais adequado o
aumento de 1/6 - Regime fechado inalterado Impossível
aplicar as penas restritivas de direitos, pois a sanção supera
o limite de quatro anos previsto no artigo 44 do CP

Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena
de WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA para
07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, no
piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO
ARRUDA foi condenado por infração ao delito previsto no artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao
cumprimento de 09 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa, no valor mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta
imputada para o consumo de drogas. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
257/262).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
269/271), subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 280/284).
É o relatório.
A
absolvição
do
acusado
é
inatendível.
Narra de denúncia que, no dia 14
de abril de 2020, por volta das 20:25 horas, no cruzamento da Rua
Afonso Pena com a Rua Odair Ferrari, na cidade de Irapuã, comarca de
Urupês/SP, WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA trazia
consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 29 porções de cocaína, com peso de
31 gramas.
Segundo apurado, no dia dos fatos,
o apelante trazia consigo, no interior de um ônibus que faz o trajeto São
José do Rio Preto-Irapuã, no bolso de sua bermuda, uma sacola plástica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
4
contendo 29 microtubos com cocaína.
Com efeito, policiais militares
encontravam-se em serviço quando receberam informação de um
transeunte no sentido de que o autor estaria retornando de São José do
Rio Preto no interior de um ônibus que faz a linha intermunicipal entre
referido município e Irapuã, trazendo drogas consigo.
Diante de tal notícia, os policiais
aguardaram a chegada do ônibus e, após o desembarque de WILLIAN,
abordaram-no. Em revista pessoal, no bolso de sua bermuda, foi
encontrada uma sacola plástica contendo as porções de cocaína supra
descritas, das quais o autor assumiu a propriedade, porém, alegou serem
destinadas a seu próprio consumo.
A materialidade do delito restou
comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim
de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10),
do auto de constatação (fls. 11), do laudo de exame químico
toxicológico (fls. 117/119), do laudo pericial (fls. 157/184), bem como
pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Na fase administrativa, o acusado
negou o tráfico e alegou que é usuário de drogas. Disse que, na data dos
fatos, foi até a cidade de São José do Rio Preto para receber o valor
referente à sua rescisão, indicando que trabalhava em uma confecção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
5
roupas, não sabendo indicar o nome e o endereço da empresa. Contou,
ainda, que, com o dinheiro que recebeu, adquiriu cocaína, a qual iria
consumir, negando a venda espúria (fls. 04). Em solo judicial,
apresentou a mesma narrativa e, questionado, afirmou que as conversas
relatadas no laudo pericial não se referem ao comércio de entorpecentes
(mídia digital).
A versão exculpatória do réu
restou isolada, diante do robusto conjunto provas em seu desfavor.
O
policial
militar
Claudinei
Fernandes Leme, na etapa administrativa, afirmou que estava em
patrulhamento quando foi abordado por um transeunte, o qual pediu para
ter sua identidade preservada, que lhe narrou sobre um indivíduo que
transportava drogas em um ônibus, que fazia a rota São José do Rio
Preto Irapuã. Contou que, então, aguardou a chegada do citado ônibus
e, depois, abordou o acusado, com o qual foram localizadas 29 porções
de cocaína individualmente embaladas e a quantia de R$441,00, bem
como um celular. Indicou, por fim, que conhece o acusado dos meios
policiais (fls. 02). Sob o crivo do contraditório, repetiu sua narrativa e
esclareceu que logo que foi iniciada a abordagem, o réu admitiu que
trazia consigo entorpecentes. Questionado, explicou que o apelante era
conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico e pelo
uso de drogas (mídia digital).
Seu colega de farda, Fernando
Henrique Fernandes, nas duas fases da persecução penal, corroborou o
narrado por Claudinei. Explicou, ainda, que o acusado admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
6
propriedade dos narcóticos e disse que se destinavam ao tráfico. Por fim,
esclareceu que WILLIAN era conhecido pelo uso de drogas, mas
destacou que fazia pouco tempo que exercia sua profissão naquele
município (fls. 03 e mídia digital).
Os testemunhos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não
existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos
nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Eis que a prova dos autos confirma
o alegado na denúncia, não havendo que se falar em desclassificação.
Os depoimentos dos agentes da lei
foram firmes em descrever a denúncia feita pelo transeunte, a
abordagem do réu e o encontro das porções de cocaína e de dinheiro
com ele.
Ressalta-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
7
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
8
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA
6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
(...) Não há falar em ilicitude das provas
produzidas,
porquanto
o
Superior
Tribunal
de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC
136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA
5a Turma, j.
23.2.2010, DJe 22.3.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
9
Outrossim, não há porque duvidar
destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles
tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o
apelante.
Ademais, tais narrativas foram
confirmadas pelas demais provas dos autos, principalmente pelo laudo
pericial, no qual consta as conversas entre o apelante e outros
indivíduos, sendo claro que estes adquiriam drogas do réu, como se vê
nos trechos em destaque na r. sentença:
“Willian - “então Marcelinho, falá
pru cê em cachorro, tó sem chá mano, tô de cara tamém parça, meu chá
acabo tudo mano, tá ligado, se eu tivesse ??? na moral memo, subia aí, tá
ligado, salvava ocê aí, tá ligado, ceis aí entendeu, mas eu tô sem chá
mano, na moral memo.” (fl. 162).
“Mateus - "Vc tem o pino" "???"
Willian - "Tem sim" (fl. 163).
“Willian- “boa e aí meu fio suave,
oo fala pru cê, chego um chazinho do bom heim, se quizé mano, esse é o
brabo.”
Willian- “é isso então pode pá, tô
no aguarde aqui, tá ligado, se alguém quizé mano, de cinquenta, tá
ligado, tá tendo de vinte e cinco, se quizé.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
10
Willian- “tó nada luquinha, tô aqui
em Urupês, tá ligado, mas aí se eu for pra Irapuã, tá ligado, tem que ser
pá pelo menos uns cem real, duzentos reais aí, tá ligado, pra compensa o
corre entendeu, por isso que eu tô falando mano, se ocê quizé, se num
quizé mano pega mais no peso, tá ligado, pega uns cinquentão, vinte e
cinco, tá ligado, aí vê entendeu, pra compensa o corre mano, ??? saí
daqui de Urupês entendeu.” (fl. 181).
“Samuel - "Manda um foto" "Aí só
pra ver a qualidade da maconha"
(...)
Willian - "Foto do entorpecente"
(fl. 169).
Ora,
através
das
conversas
periciadas restou evidente a venda espúria praticada pelo réu.
Verifica-se,
portanto,
que
o
apelante não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação do crime de tráfico, não sendo possível acolher o
pleito de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas.
É sabido que o tipo penal do artigo
33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas
condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas
uma delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de trazer consigo
restou configurada e se subsome ao tipo penal com perfeição. Da mesma
forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
11
É certo que a simples apreensão de
quantidade drogas não é bastante para a caracterização do delito de
tráfico. Todavia, a narrativa dos agentes da lei, o encontro de porções
individualmente embaladas de cocaína e as conversas apresentadas no
laudo pericial, servem para a certeza necessária para a prolação de um
decreto condenatório.
Nesse sentido:
TÓXICO - Tráfico - Desclassificação
para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré
surpreendida
na
posse
expressiva
quantidade de maconha e uma porção de
cocaína - Quantidade e natureza da droga
que evidencia o objetivo de mercancia -
Recurso não provido (TJSP - Relator:
Segurado Braz - Apelação Criminal no
161 094-3 - São José do Rio Preto - 16
05.94).
Dessa forma, uma vez configurado
o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas, no entanto, comportam
reparo, pois foram fixadas em demasia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
12
A pena-base foi estabelecida em
1/3 acima do mínimo legal diante da quantidade de droga apreendida
com o réu, no entanto, tal aumento deve ser reduzido para 1/6, pois mais
adequado. Assim, a pena resta fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão
e pagamento 583 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante genérica, tendo em vista que o crime foi cometido durante a
calamidade pública, aumentando a sanção em 1/6 e perfazendo, agora,
um montante de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, bem como
pagamento de 680 dias-multa.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi reconhecida a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas,
acrescendo a pena em 1/6, resultando em 07 anos, 11 meses e 08 dias de
reclusão e 793 dias-multa.
O regime prisional foi fixado no
inicial fechado e assim deve ser mantido, pois corretamente
estabelecido, uma vez que é o mais adequado ao presente caso, pois a
imposição de modalidade diversa não atenderia ao princípio da
suficiência, afastando-se o pedido defensivo.
O regime fechado corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
13
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população. Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33,
'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos.
Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento. Apelo
ministerial provido, improvidos os das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Luis Soares de Mello. Data
do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de
drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína
e
82
pedras
de
crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
14
Localização, em seu poder e ao ensejo
de
revista,
de
R$
62,00
sem
comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante
forjado repelida. Destinação mercantil
das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo
33, § 4o, não questionada pela acusação.
Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos incompatível com
crime equiparado a hediondo. Regime
fechado
necessário
e
decorrente,
inclusive, de lei (Lei no 11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
15
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto
Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o
exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José
Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354)
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
16
não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra
elevada periculosidade, sendo detido em posse de considerável
quantidade de cocaína (31 gramas), entorpecente que é altamente
viciante e que ceifa vidas jovens e destrói famílias, demonstrando,
assim, total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal.
Por fim, ao contrário do que
postula a defesa de WILLIAN, a sanção corporal não pode ser
substituída por restritivas de direitos, diante do quantum de pena
aplicado, pois superior há 4 anos, que é o limite estipulado no artigo 44
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a
pena de WILLIAN HENRIQUE TRIVELLATO ARRUDA para 07
anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-40.2020.8.26.0648 -Voto no
17
Após o trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator